Tribunal: TJSP
Processo: 2152405-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Despesas condominiais. Título executivo extrajudicial. Previsão do artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015. Valores devidamente previstos em assembleia. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152405-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MATHEUS
SONCINI DE ANDRADE, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE
TRENTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152405-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2152405-89.2020.8.26.0000 – Taubaté
Agravante: Matheus Soncini de Andrade
Agravado: Condomínio Residencial Parque Trenton
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43238)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade. Despesas condominiais. Título
executivo extrajudicial. Previsão do artigo 784,
X, do Código de Processo Civil/2015. Valores
devidamente previstos em assembleia. Decisão
mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17)
interposto por Matheus Soncini de Andrade contra a decisão (fls. 226 e 237
dos autos originários) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível
da Comarca de Taubaté, que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por Condomínio Residencial Parque Trenton contra ele,
rejeitou exceção de pré-executividade. Requer a concessão da justiça gratuita.
Diz que ainda que a convenção de condomínio seja considerada título
executivo, é necessário que se respeito as regras inerentes a execução, e que
seja certa, líquida e exigível. Aduz que a execução se funda na ata de
assembleia geral de condomínio, na qual não há pormenorização dos valores
por cada condômino. Afirma que a individualização de valores depende de
regramento a ser estabelecido em documento diverso, supostamente juntado
pelo condomínio. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152405-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É a essência do relatório.
De início, defiro a justiça gratuita tão-somente para
processamento deste recurso, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil/2015, diante da ausência de análise do pedido pelo Juízo de 1o
grau. Convém ressaltar que a exceção de pré-
executividade se presta tão-somente à discussão quanto à liquidez, certeza e
exigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo; regularidade
da citação do executado; instauração antes de se verificar a condição ou de
ocorrer o termo, nos termos do artigo 803, parágrafo único, do Código de
Processo Civil/2015.
Pois bem.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, a
execução está embasada em título executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015, que dispõe como tal: X o
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de
condomínio edilício, previstas na respectiva convecção ou aprovadas em
assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Ora, as despesas
encontram-se aprovadas em assembleia, conforme se verifica no documento
de fls. 32/33 (E-Saj de 1o grau), que aprovou o rateio de despesas ordinárias.
Nos termos do artigo 22, parágrafo primeiro, da
Convenção do Condomínio: As despesas condominiais comuns ou ordinárias
serão rateadas proporcionalmente ao número de unidade residenciais
existentes no empreendimento, excluindo-se do rateio aquelas unidades que
ainda estiverem em fase de construção e sem condições de habitualidade,
sendo que para os apartamento duplex de cobertura, as vagas de garagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152405-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autônomas e os box de depósito, caso existentes, deverá ser observado,
respectivamente, nos parágrafos a seguir (fls. 15, E-Saj de 1o grau).
Conforme bem decidiu a Magistrada de 1o grau, a
apuração do valor devido pelo condômino depende de mero cálculo
proporcional às unidades condominiais (fls. 237).
Pueril, por fim, o apego ao instrumento de minuta
da futura convenção do condomínio, a fim de invalidar a execução, vez que
foi devidamente registrada, produzindo seus efeitos até eventual ratificação
ou alteração pela assembleia condominial designada.
Portanto, há que se considerar plenamente válido o
título executivo extrajudicial acostado aos autos.
Destarte, o agravo não comporta provimento, pois
acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator